Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. INFRUTÍFERAS. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS SALARIAS. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE E SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. CONSTRIÇÃO DE TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. De forma excepcional, é possível afastar a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, permitindo-se a penhora de proventos de aposentadoria desde que em percentual que não prive o devedor ou sua família do necessário à sobrevivência com dignidade. Precedentes Corte Especial do STJ e TJDFT.
3. Revela-se descabida a pretensão recursal destinada à penhora sobre a integralidade da verba salarial recebida pelo executado, sob pena de provar o devedor dos recursos necessários à sua própria subsistência.
4. Recurso conhecido e desprovido.